Tribunal: TJDFT
Processo: 0016907-38.2015.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR AUTOR E RÉU. RECURSO DO RÉU. VÍCIO NÃO VERIFICADO. TENTATIVA DE REVERTER A CONDENAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DO AUTOR. OMISSÃO NA LIMITAÇÃO DAS ASTREINTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. Afasta-se a alegação de que o acórdão incorreu em vício de omissão quando o relator, a despeito da existência de várias teses nos autos, fundamentou o convencimento da responsabilidade do réu em ponto diverso daquele indicado pela embargante.

3. Não há como conhecer das alegações que procuram alcançar efeitos infringentes, quando dependem de suposto vício no acórdão, que não se mostra configurado.

4.Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria, ante o inconformismo da parte vencida. Evidenciado o caráter protelatório do recurso, aplica-se a multa prevista no § 2o, do art. 1.026, do CPC.

5. Verificada a omissão na limitação de astreintes em desfavor do réu, os declaratórios devem ser acolhidos nesse ponto, para fixar o valor máximo da condenação a título de astreintes.

6. Não se aplica o teor da súmula 54, do Superior Tribunal de Justica à correção de valores fixados a título de dano moral oriundo de relação contratual.

7. Embargos de declaração da ré rejeitado e do autor parcialmente provido.